Tribunal: TJMT
Processo: 1044321-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044321-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ANDREA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 050.280.808-01 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 DO STJ. VALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de superendividamento que limitou os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da consumidora ao patamar de 35% de sua renda líquida, e determinou às rés a abstenção de cobranças e de negativação durante o curso da demanda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

(i) verificar a legalidade da limitação judicial de descontos mensais sobre os rendimentos da consumidora;

(
ii
) definir a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado;

(
iii
) avaliar a incidência do Tema 1085 do STJ à hipótese dos autos;

(
iv
) analisar a legitimidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial;

(v) examinar eventual inadequação do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação de superendividamento restou demonstrada por documentos que revelam compromissos mensais superiores à renda líquida da parte consumidora, comprometendo sua subsistência digna.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu instrumentos específicos para a repactuação judicial de dívidas, inclusive de crédito consignado, a fim de garantir o mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé.

5. A tese do Tema 1085 do STJ, que trata da validade de descontos autorizados em conta corrente, não se aplica a hipóteses reguladas pela Lei do Superendividamento.

6. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão liminar possui respaldo no art. 537 do CPC, sendo proporcional e adequada aos fins coercitivos propostos.

7. O valor da causa está em consonância com o art. 292, II, do CPC, por corresponder ao total das dívidas objeto da repactuação judicial postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos mensais a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, como medida de tutela do mínimo existencial.

2. O Tema 1085 do STJ não se aplica às hipóteses de superendividamento reguladas pelo CDC, especialmente após a reforma legislativa de 2021.

3. A imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento da tutela provisória é admissível, desde que pautada na razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; 7º, X; 170, V; CPC,
arts
. 300, 537, 995,
p.u
.; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.06.2021; TJMT, AI 1023475-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Superendividamento n.º 1041251-35.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por Andréa Aparecida Gouveia, servidora pública estadual.

Na origem, a
decisão agravada deferiu
tutela de urgência
para
limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao percentual de 35% de sua renda líquida
, além de
determinar às rés que se abstenham de efetuar novas cobranças ou promover negativação
do nome da parte autora durante a tramitação do feito.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da inexistência de probabilidade do direito alegado.

Da ausência de perigo de dano para a concessão da tutela de urgência
.

Da incompatibilidade entre os pedidos formulados
.

Da necessidade de revisão do valor da causa
.

O recurso foi interposto tempestivamente, com o devido recolhimento das custas processuais, conforme se verifica do
ID nº 335535387.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos legais, nos termos da decisão de
ID nº 336405362.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, consoante certificado no
ID nº 344156889.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se
de
agravo de instrumento interposto por
Banco Daycoval S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Superendividamento
n.º 1041251-35.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
Andréa Aparecida Gouveia
, servidora pública estadual.

A decisão agravada deferiu
tutela de urgência
para
limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao percentual de 35% de sua renda líquida
, além de
determinar às rés que se abstenham de efetuar novas cobranças ou promover negativação
do nome da parte autora durante a tramitação do feito.

Pois bem.
Passo à análise das teses
meritórias
suscitadas no apelo recursal.

1. Da
inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da ausência de perigo de dano.

A controvérsia gira em torno da legalidade da tutela de urgência concedida na origem para limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida da autora, bem como suspensão de cobranças e negativação por parte das instituições financeiras.

No plano normativo, a Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, introduziu o microssistema de proteção ao consumidor superendividado, regulando mecanismos de prevenção, tratamento e conciliação para situações em que o consumidor, de boa-fé, não consiga honrar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º, CDC).

Importa destacar que o agravado é servidor público estadual, percebendo remuneração bruta mensal de
R$ 8.931,73 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavo
s)
da qual resulta renda líquida aproximada de
R$ 2.910,03 (dois mil, novecentos e dez reais e três centavos)
, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Referido valor, no entanto, revela-se severamente comprometido por uma multiplicidade de descontos vinculados a contratos bancários diversos, abrangendo tanto empréstimos consignados quanto obrigações financeiras decorrentes de renegociações e operações não consignadas.

Ainda nesta senda, a documentação constante dos autos demonstra que os encargos mensais com dívidas superam o montante de
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
, valor significativamente superior à renda líquida disponível, inviabilizando a manutenção do mínimo existencial do agravado.

Ressalte-se, ainda, que o saldo devedor total acumulado ultrapassa a cifra de
R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais)
, evidenciando de forma clara e objetiva a situação de superendividamento enfrentada pelo consumidor, nos moldes previstos no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Tais elementos autorizam, de forma concreta, a presunção de comprometimento do mínimo existencial, sobretudo quando conjugados com as disposições do Decreto n.º 11.150/2022 (com a redação do Decreto 11.567/2023), que fixa piso normativo de R$ 600,00 como parâmetro mínimo, mas não impede valoração judicial superior conforme o caso concreto.

Portanto, diversamente do que alega o agravante, o juízo de origem atuou dentro da moldura legal e da principiologia do direito do consumidor, especialmente no que tange à função social do contrato, à boa-fé objetiva, ao direito ao tratamento do superendividamento e à preservação da dignidade do consumidor.

Aliás, como
já exposto, a
Lei nº 14.181/2021 introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do CDC), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório evidencia situação de comprometimento excessivo da renda do agravado, em montante superior a 50% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência digna.

A jurisprudência tem evoluído para admitir a limitação judicial dos descontos não apenas nos empréstimos consignados, mas também em outras modalidades de crédito, desde que configurado o superendividamento, como forma de efetivar os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à proteção do salário (CF,
arts
. 1º, III e 7º, X).

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1085, firmou a tese de que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.”

Todavia, referida tese não afasta a aplicação da Lei do Superendividamento, tampouco obsta
a
atuação jurisdicional nos casos em que comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, sendo a tese do Tema 1085 inaplicável a hipóteses regidas pela nova disciplina legal (Lei nº 14.181/2021).

Aliás, este é o entendimento da jurisprudência caseira,
oportunidade que trago à baila julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE
URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA.
MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita foram rejeitadas, porquanto a situação de superendividamento restou comprovada, a petição inicial atendeu aos requisitos legais, o valor atribuído à causa correspondeu ao montante das dívidas e a hipossuficiência econômica foi demonstrada.

4. A Lei nº 14.181/2021 é plenamente aplicável às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, não havendo previsão legal de exclusão desses contratos do processo de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, de natureza regulamentar, não pode restringir direitos assegurados por lei ordinária.

5. A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da consumidora revela-se medida adequada e proporcional, destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a hipótese do Tema 1085 do STJ, que trata de descontos autorizados em conta corrente em contratos bancários comuns, alheios ao regime jurídico do superendividamento.

6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; art. 6º; art. 170, V; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-
16.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 2024; TJRJ, AI 00336145420248190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 31.07.2024; TJAL, AI 08098394820248020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024.

(N.U 1023475-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

C
uida-se aqui de processo voltado à repactuação judicial das dívidas de consumo, sob o prisma da vulnerabilidade agravada pelo superendividamento — hipótese não abrangida pelo precedente citado, cuja
ratio

decidendi
dirige-se à validade de cláusulas contratuais autônomas, e não à proteção da dignidade do devedor em contexto de inadimplemento generalizado.

Nesse sentido, a
concessão de efeito suspensivo exige demonstração inequívoca da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.

No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos. Ao revés, a decisão agravada observou os pressupostos legais, apresentou fundamentação adequada e buscou compatibilizar a legalidade contratual com os princípios constitucionais que orientam a proteção do consumidor superendividado.

A pretensão do agravante de suspender os efeitos da decisão liminar, portanto,
não encontra amparo na sistemática processual vigente
, notadamente diante do exame de cognição sumária já realizado pelo juízo de origem, e dos documentos que instruem os autos.

2. Da
ausência de periculum in mora inverso.

Ainda nessa linha de intelecção
, no que concerne à tese de que haveria dano ao credor (periculum in mora inverso), caso mantida a limitação, tampouco se sustenta.

Isso porque o valor referente ao contrato do agravante é ínfimo, se comparado à dívida total da autora, e não se comprova nos autos que a limitação ao desconto da parcela comprometeria a liquidez ou a recuperação do crédito da instituição.

De outro lado, a probabilidade de dano grave à autora é evidente, diante do comprometimento de quase a totalidade de sua renda, em prejuízo de necessidades básicas, conforme já dito e repetido no Tópico 1 deste voto.

3. Da fixação do valor da causa.

Por fim, quanto ao valor da causa, entendo que não há erro a ser reparado.

Ora, o valor de R$ 514.093,89 representa o montante total das dívidas abrangidas pela repactuação, conforme demonstrado na documentação apresentada pela própria autora. Tal quantia está em conformidade com o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece que, nas ações em que se discuta a validade, modificação ou cumprimento de negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do contrato.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou irregularidade que justifique a reforma do ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao teto de 3
5
%, com fixação de multa cominatória e determinou a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026